Tribunal: TJDFT
Processo: 0736271-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA DE USUCAPIÃO. LOTE DESPOJADO DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA E INTEGRANTE DE ÁREA MAIOR E COM MATRÍCULA PRÓPRIA. TERRENO SEM LOCALIZAÇÃO DEFINIDA. ÁREA URBANA E RURAL PARCELADA PARA FIM DE MORADIA URBANA. DIVISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INTERESSSE PÚBLICO PRESENTE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Conforme estabelece o artigo 34, da Lei de Organização Judiciária do DF, compete a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF "processar e julgar todos os feitos que versem sobre o ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas com à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal".
2. No caso, o julgamento da lide afeta diretamente o planejamento urbano do Distrito Federal, o que atrai a competência da Vara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, independentemente de o imóvel não pertencer à Terracap, ao Distrito Federal ou às suas autarquias.
3. Parcelamento de área com matrícula no acervo imobiliário, mas sem localização certa ou definida, compreendendo espaços urbano e rural, com o propósito de moradia urbana e em desconformidade com a lei de parcelamento e de ocupação do solo, atrai a competência da Vara Especializada.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF.